Tribunal: CARF
Processo: 12898.000147/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000147/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/02/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 59. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE
DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES, AS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E/OU
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A SEU SERVIÇO. MANUTENÇÃO
PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e de contribuinte individual a seu serviço.
Torna-se cabível a manutenção parcial do lançamento da multa CFL 59
devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para recalcular a multa em consonância com a lide
administrativa 12898.000145/2010-12.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000147/2010-10
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000147/2010-10

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 134/138), interposto contra o Acórdão no. 12-
32.599 da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I – DRJ/RJ1 (e-fls. 127/129), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 73/77) interposta contra Auto de Infração CFL 59 DEBCAD 37.243.566-1 (e-
fls. 03/07), lavrado pelo contribuinte deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos empregados e contribuintes individuais a seu serviço, em desacordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Legislação Previdenciária, no valor de R$ 1.410,79,
consolidado em 24/02/2010, cientificado ao interessado pessoalmente em 26/02/2010 (e-fl. 03).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de Auto de Infração ... lavrado contra a empresa acima identificada, por
descumprimento ao art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 06/08, a autuada deixou de arrecadar,
mediante desconto, as contribuições dc segurados empregados e contribuintes
individuais (sócios).
3. Não restaram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
4. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, I, "g" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no importe de R$
1.410,79, atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350, de 30/12/2009.
5. ... impugnação ...
5.1. o presente auto de infração fiscal deve ser julgado em conjunto com o relativo à
obrigação principal conexa.
5.2. sendo julgado improcedente o auto de infração de obrigação principal, o acessório
dele dependente deverá ser cancelado.
É o relatório.
(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ que considerou a impugnação
procedente e mantendo o crédito tributário lançado é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço,
configura infração ao art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91,
com vistas à constituição do crédito tributário, na forma do art.
113, § 2o do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 17/10/2011 (AR de e-fl. 132), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 16/11/2011 (protocolo de e-fl. 134). Após
clamar pela tempestividade do recurso voluntário e apresentar apertada síntese da lide, sustenta
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000147/2010-10

que ao contrário do que apontou a DRJ impugnou devidamente a autuação e repisa então seus
argumentos já apresentados em Primeira Instância.
5. Seu pedido final envolve o integral provimento de seu recurso, objetivando a
reforma do Acórdão combatido e o cancelamento integral do débito lançado pelo Auto de
Infração.
6. Apresentados Memoriais em 05/11/2021, onde o interessado repisa seus
argumentos recursais. Recorde-se que Memoriais não devem possuir o condão de apresentação
de novos argumentos recursais, uma vez caracterizada a preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
10. Como bem aponta o interessado em sua manifestação recursal, a obrigação
acessória, caracterizada pela aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer,
decorre da consolidação da obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por
falta de recolhimento de contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da
decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu contexto, afastando qualquer
dicotomia.
11. Na espécie, a obrigação principal está constituída através do processo
administrativo 12898.000145/2010-12 DEBCAD 37.243.564-5, lide administrativa de Relatoria
deste mesmo Conselheiro, apreciada na mesma Sessão deliberativa.
12. Na referida lide administrativa restou patente o reconhecimento dos valores
pagos a título de cursos de inglês e anuidades do Conselho Regional de Contabilidade a parte
dos segurados a serviço da empresa como base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Mas
também verifica-se que deve-se reconhecer o descabimento do lançamento apenas em relação à
rubrica “seguro de vida em grupo” o que, por consequência, retoca a Decisão de Piso naquele
processo a fim de serem excluídos do lançamento os valores consolidados relativos a tal título.
13. Uma vez que, como já abordado, a obrigação acessória segue a principal,
claro está que o contribuinte não arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, remanesce em parte a infração cometida, e a multa
relativa a à infração deve ser reapreciada pela Autoridade responsável pela implantação do
presente julgado, excluindo todos os fatos geradores relativos à rubrica “seguro de vida em
grupo”, em consonância com o resultado da lide administrativa 12898.000145/2010-12
DEBCAD 37.243.564-5.
Dispositivo
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000147/2010-10

14. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
recalcular a multa em consonância com a lide administrativa 12898.000145/2010-12.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital